Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI 11.343/2006 (MAQUINÁRIO). DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO. NÃO RECONHECIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsão do artigo 44 da Lei n° 11.343/06, os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37, da mesma lei, são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.
2. Conquanto não se trate de crime hediondo, já que não previsto no rol do artigo 1o da Lei n. 8.072/1990, mostra-se patente a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes e drogas afins a ele, pela Carta Magna (artigo 5o, XLIII) e posteriormente reforçado pela Lei n. 8.072/90 (artigo 2o, caput), cujo entendimento também deve ser aplicado ao artigo 34 da Lei 11.343/06, uma vez que a dita equiparação é percebida especialmente ante a severidade de tratamento conferida, porquanto, assim como a prática de tortura e o terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.
3. Uma vez reconhecido o caráter hediondo concernente ao delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, deve ser mantido o cálculo de 40% de cumprimento de pena para progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.